Tribunal: TJDFT
Processo: 0705002-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705002-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: JOAO CARLOS DE PETRIBU DE CARLI FILHO, EUGENIA MARIA VALENCA DE CARLI DE ALMEIDA, ANA CAROLINA VALENCA DE CARLI, ESPOLIO DE JOÃO CARLOS DE PETRIBU DE CARLI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Digam as partes sobre eventual requerimento em relação aos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o referido prazo, sem manifestação das partes, certifique-se e proceda-se a baixa e o arquivamento do presente feito com as cautelas de praxe. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora